Tribunal: TJDFT
Processo: 0732734-19.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO.

1. Evidenciada a existência de capacidade laboral residual, não é cabível a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, pois não preenchido o requisito de incapacidade laboral e insuscetibilidade de reabilitação, a teor do art. 42, da Lei no 8.213/91.

2. Apelo não provido.